Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712921-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704067-43.2020.8.07.0018, assim redigida: “Reporto-me ao relatório da Decisão ID 73979141 que recebeu o cumprimento de sentença. Na petição ID 75988940 a parte devedora indicou bens a penhora. A parte requerida também apresentou impugnação ID 77915415 na qual postula: (1) concessão de efeito suspensivo a impugnação; (2) existência de créditos em face do Distrito Federal para compensação; (3) incidência equivocada dos consectários da mora. Na petição ID 78586075 o MPDFT rejeitou os bens imóveis indicados a penhora por já terem sido objeto de penhora no processo 0710255-86.2019.8.07.0018. Rejeitou também os equipamentos de informática indicados por não haver descrição precisa das condições atuais dos equipamentos e de seu valor de mercado. Em relação a impugnação ofertada o MPDFT argumenta: (1) impossibilidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação sem a garantia do Juízo; (2) violação ao §4° do art. 525 do CPC, haja vista que alegou excesso de execução sem indicar o valor que entende devido; (3) impossibilidade de compensação com créditos ventilados, por não haver indicação e comprovação de sua certeza e liquidez; (4) que o índice INPC é utilizado na tabela de cálculos do TJDFT desde 1995. É o relatório. Decido. I – Efeito Suspensivo: Conforme o art. 525, §6°, do CPC, o efeito suspensivo exige que haja fundamentos relevantes na impugnação e manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Na espécie, contudo, não há probabilidade do direito vindicado, o que se extrai do fato de o devedor não ter declinado o valor que entende devido e da decisão de rejeição da impugnação que se segue. Além disso, o perigo de dano não pode assentar-se na postulação genérica de que a empresa corre risco de encerrar suas atividades com a continuidade da execução. Pelo que à mingua de elementos concretos de cognição, infere-se não haver perigo de dano de difícil reparação. Assim, indefiro o efeito suspensivo requerido. II – Compensação de crédito: A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC). A compensação de crédito exige que haja encontro de contas líquidas, certas e exigíveis. O autor refere ter crédito em face do Distrito Federal, que não é a parte exequente, porém não apresenta qualquer título judicial ou extrajudicial que veicule o direito creditório referido de forma certa, líquida e exigível. Assim, conclui-se que o crédito ventilado, na hipótese de existir, deverá ser vindicado em ação cognitiva própria para que haja formação de sua certeza e exigibilidade, assegurado o contraditório ao Distrito Federal. Rejeito a impugnação no particular. III – Do excesso de execução: O Código de Processo Civil impõe ao devedor a sanção de rejeição liminar da impugnação que, ao alegar excesso de execução, não indicar de forma fundamentada o valor que entende devido. Na espécie o devedor não indicou o valor que entende devido, tampouco apresentou cálculo descritivo do débito. Assim, nos termos do art. 525, §5°, do CPC, rejeito liminarmente a impugnação quanto a alegação de excesso de execução. IV – Da adequação dos cálculos: Reputo incontroversos e, portanto, processualmente legítimos, os valores históricos lançados nos cálculos ID 65736667 e 65736668. Não há qualquer erro no termo inicial da aplicação dos juros de mora e correção monetária desde o ato ilícito, pois aplica-se à espécie as Súmula 43 e 54 do STJ (art. 398 do CC), corretos os cálculos no particular. O índice de correção é o INPC, conforme Lei Complementar n. 435/2001, por se tratar de crédito fazendário não tributário. Os juros de mora contudo, devem observar a taxa de 1% ao mês até 16/04/2018, quando passam a incidir conforme a Taxa SELIC, em observância da Lei Complementar n. 943/2018. No particular os cálculos merecem reparo. V – Dispositivo: Face o Exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido e rejeito liminarmente a impugnação do devedor. Assim, remetam-se os autos ao Ministério Público para adequação dos cálculos quanto a taxa de juros incidente desse abril de 2018. Com os novos cálculos, indique o Ministério Público bens do devedor para penhora, sob pena de suspensão por insuficiência de bens, na forma do art. 921 do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25305270), preliminarmente, que a decisão é nula por ausência de fundamentação suficiente, com destaque para a questão suscitada por meio de embargos de declaração em relação à ocorrência de bitributação, uma vez que, ao prestar serviços ao Distrito Federal, houve a retenção, direto na fonte, do imposto sobre a renda. Assim, conclui que essa quantia deve ser descontada do valor a ser restituído em razão da declaração da nulidade dos contratos celebrados com a Administração Pública. Argumenta que continuou a prestar serviços ao Distrito Federal, inclusive com o fornecimento de equipamentos, tais como microcomputadores, mas o ente público deve à recorrente quantia em dinheiro em razão de obrigações vencidas e não pagas. Assim, conclui que é possível a compensação no presente caso, diante da existência de créditos e débitos mútuos entre as partes. Também afirma que a SELIC deve ser aplicada uma única vez como indexador dos encargos acessórios, pois abrange, a uma só turno, a correção monetária e os juros de mora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, excluída a correção monetária do cálculo oferecido pelo credor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25305271). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de obter-se, por meio do recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão relativa à suposta bitributação não foi devidamente suscitada pela recorrente por meio da impugnação ao cumprimento da sentença. Por essa razão, não foi examinada pela decisão ora impugnada. A propósito, o Ministério Público destacou a aludida questão em sua manifestação nos autos do processo originário, senão vejamos (fl. 2 Id. 88269117): “Segundo a Embargante, a cobrança integral dos valores repassados em contrapartida aos serviços prestados nos contratos 39/2005 e 54/2005, configuraria o fenômeno da bitributação, pois trataria da cobrança de impostos já retidos na fonte anteriormente. Nota-se, contudo, que tal argumento sequer foi levantado pela Embargante em sua Impugnação. Trata-se de inovação recursal que não foi submetida à apreciação do julgador, não existindo, portanto, nenhuma omissão a ser suprida ou esclarecimento a ser prestado.” Assim, não pode ser admitida a submissão do tema referido a este Egrégio Tribunal de Justiça diante da indicada ausência de deliberação, a esse respeito, pelo Juízo singular. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode ser conhecido em relação ao aludido ponto, relacionado à suposta “bitributação”. Por essa razão, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à possibilidade de: a) compensação e b) avaliação dos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Em relação à primeira questão, observa-se que a compensação pode consistir em modo de extinção da obrigação, desde que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras uma das outras, nos moldes do art. 368, e seguintes, do Código Civil. No presente caso, no entanto, a recorrente alega ser credora do Distrito Federal, que não integra a relação jurídica processual. Basta observar que a relação jurídica originária fora constituída a partir de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. Portanto, a ausência de confusão entre credor e devedor é notória, situação esta que afasta eventual possibilidade de compensação. Convém lembrar, ademais, da regra prevista no art. 13, caput, da LACP, aplicado ao presente caso em caráter subsidiário. Em relação ao cálculo dos juros de mora e da correção monetária, observa-se que a obrigação a ser solvida pela recorrente não tem como interessada a Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como que a sentença não fixou expressamente os indexadores a serem aplicados. Convém ressaltar, aliás, que a recorrente não ofereceu memória de cálculo com indicação expressa do valor do aludido débito, o que se afigura indispensável para possibilitar o questionamento a respeito do excesso na quantificação da obrigação. Por essa razão, a impugnação ao cumprimento da sentença foi rejeitada liminarmente por força do art. 525, § 4o, do CPC. Ademais, convém destacar que a aplicação da SELIC como indexador único para a correção monetária e os juros de mora, por todo o período de tempo relativo à aplicação aos encargos acessórios, foi corretamente rechaçada, nos termos do art. 406 do Código Civil. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribuna de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRAS. FATURAMENTO E EMPLACAMENTO. PAGAMENTO E RETIRADA. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DAS ARRAS. LUCROS CESSANTES. DEPRECIAÇÃO. VENDA A TERCEIRO. DIFERENÇA APURADA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. LEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA PRIMEIRA VENDA DO VEÍCULO. MULTA RESCISÓRIA. APLICAÇÃO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMACIO IN PEJUS. IMPEDIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Assiste razão à autora ao pleitear a condenação da parte ré ao pagamento da multa rescisória contratualmente prevista em detrimento da retenção das arras pagas, como concluído pela r. sentença. 2. Entretanto, considerando que também houve condenação da 1a requerida ao pagamento de lucros cessantes e que a natureza da multa rescisória é compensatória, a sua cumulação resta impossibilitada, porquanto redundaria em dupla condenação jungida à igual finalidade, que seria a de recompor as perdas e danos suportados pela autora, consequenciando em bis in idem. 3. A despeito do cabimento da multa rescisória, extirpando-se, obviamente, os lucros cessantes, haveria reformacio in pejus, o que, definitivamente, não é possível. A r. sentença, assim, deve manter-se por seus fundamentos, no ponto em que condena a 1a requerida à perda das arras e ao pagamento de lucros cessantes em decorrência da desvalorização do veículo. 4. O valor fixado pela r. sentença a título de lucros cessantes decorrente da desvalorização do veículo, após atualizado, chegará a importância equivalente ao montante defendido pela autora que realizou a atualização do valor da primeira venda, ao invés da diferença entre as transações - primeira e segunda vendas-, como fez o magistrado de primeiro grau. 5. Tanto a incidência dos juros de mora, quanto da correção monetária (que tem a função única de recompor o valor da moeda) são válidas nos exatos termos da sentença, uma vez que a 1a requerida deu causa ao ajuizamento da ação, afigurando-se desimportante o período em que a ação tramitou em juízo incompetente. 6. A taxa de juros de mora de 1% ao mês está prevista em lei, de conformidade com o art. 406, do CC, c/c art. 161, do CTN. O termo inicial, de seu turno, encontra respaldo no art. 240, do Novo CPC, com correspondência no art. 219, do CPC/1973. 7. Cabível a atualização do valor pago a título de arras (R$ 443,00), nos moldes como será corrigido o valor da indenização por lucros cessantes equivalente à diferença resultante entre o preço do carro que lhe cabia na época do acerto com a concessionária autora e aquele que foi apurado após transação posterior com terceiro. 8. A redistribuição da sucumbência se impõe, porquanto as requeridas foram vencidas em maior parte. 9. Apelação e recurso adesivo conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão no 977106, 20140710327886APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 03/11/2016, p. 255-306) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO DECOTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS ESTIPULADOS NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO NO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA. 1. O pagamento parcial não impugnado pelo exequente/embargado deve ser decotado do valor da dívida exequenda. 2. Os juros de mora são de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do CTN). 3. Tratando-se de mútuo não bancário e não sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, é cabível multa moratória de até 10% (dez por cento) do valor em atraso (art. 9o, do Decreto 22.626/33 - Lei de Usura). 4. Não configura excesso de execução o cômputo, no montante da dívida exequenda, do valor dos honorários convencionais expressamente previstos no contrato exequendo, para a situação de inadimplemento contratual. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargado. (Acórdão no 927904, 20140910266914APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, publicado no DJE: 13/04/2016, p. 263-290) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator